Tribunal: TJMT
Processo: 1029856-85.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029856-85.2020.8.11.0041
Recorrente: Marcos Gley da Silva
Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Gley da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90009965):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – ENCARGO ACESSÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É inviável a exclusão da comissão de permanência, quando ausente prova de sua incidência.
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.
Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.
Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1029856-85.2020.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 09/06/2021, p. 14/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94351476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Marcos Gley da Silva, em face da sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os argumentos lançados na peça defensiva e julgou procedentes a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, c/c Decreto-Lei no 911/69; mantendo na íntegra o contrato firmado entre as partes.
A câmara julgadora deu provimento parcial ao apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, de forma simples, porque não demonstrada a má-fé, na proporção em que foi pago, porquanto diluído nas parcelas. Sobre o valor apurado, deverão incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso (id 90009965 - Pág. 7).
A parte recorrente alega que é abusiva a capitalização diária dos juros remuneratórios, o que se mostra suficiente para descaracterizar a mora.
Recurso tempestivo (id 97556965).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 97524459).
Contrarrazões no id 100923951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega, em síntese, que é abusiva a capitalização diária dos juros remuneratórios, o que se mostra suficiente para descaracterizar a mora.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 973.827/RS, Temas 246 e 247, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, bem como que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Confira, na integra, a ementa do referido paradigma, verbis:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de ‘taxa de juros simples’ e ‘taxa de juros compostos’, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). [g.n.]
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu, litteris:
“Acerca da capitalização de juros, no julgamento do REsp n. 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.
(...)
Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista no Quadro II, item 5 (id. 85276990 - Pág. 2, fls. 45), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado” (id 87575952 - Pág. 1).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.
Neste ponto, saliente-se que a despeito de a aludida tese ter discutido a possibilidade de juros capitalizados na forma mensal, tem-se que em nenhum momento se firmou entendimento de que só haveria legalidade nessa forma especifica de capitalização, presumindo-se ilegais as demais.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012).
2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 246 e 247), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.